Tribunal: TJES
Processo: 5008603-42.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008603-42.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ILZA DOS SANTOS SCARTON e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIALMENTE LIMITADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O banco requerido impugnou o benefício de assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, não tendo, contudo, colacionado provas para justificar sua impugnação. Portanto, não há que questionar o deferimento da justiça gratuita.

2. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

3. Comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado, a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4. Diante da inexistência de prova da efetiva realização do depósito na conta bancária da parte autora, não há que se falar em compensação de valores ou autorização de levantamento pela instituição financeira.

5. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigmático do STJ no EREsp 1.413.542/RS. Para os descontos anteriores, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. O dano moral, no caso, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, considerando o impacto dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da parte autora.

6. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua majoração.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5008603-42.2023.8.08.0011

Apelante/apelado:

Banco Pan S.A.

Apelada/apelante:

Maria Ilza dos Santos Scarton

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, ajuizada por Maria Ilza dos Santos Scarton, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contra o de empréstimo consignado n.º 337894517-8; b) confirmar a tutela de urgência e determinar que o banco se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança referente ao contrato referido, sob pena de multa unitária de R$ 1.000,00 por episódio de descumprimento; c) condenar o requerido a restituir à requerente, em dobro, os valores descontados indevidamente, com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir da data dos descontos, permitindo-se a compensação com valores eventualmente depositados na conta da autora; d) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescida de juros a partir da citação e atualização monetária a partir da sentença; e) condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora; (f) deferir ao banco requerido o levantamento, mediante alvará, dos valores consignados pela parte requerente.

Em suas razões recursais a instituição financeira sustenta, em síntese, que: a) restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sendo a apelada a única beneficiária do crédito; b) a sentença recorrida deve ser reformada, pois inexiste nulidade, abusividade ou conduta ilícita do banco; c) a concessão da justiça gratuita à parte autora deve ser revogada, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira; d) a restituição em dobro não é cabível, pois não restou caracterizada a má-fé do apelante; e) a indenização por danos morais foi indevidamente fixada, uma vez que não há prova de abalo psicológico significativo que justifique sua imposição; f) o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, por ser excessivo.

Em suas razões recursais Maria Ilza dos Santos Scarton aduz, em síntese, que: a) o banco lançou empréstimos sem que a recorrente os tivesse contratado, ocasionando descontos indevidos em sua aposentadoria; b) não há prova nos autos da realização de qualquer depósito em favor da recorrente, tampouco da conta bancária para a qual o valor teria sido transferido; c) a sentença recorrida equivocou-se ao autorizar o levantamento dos valores pelo banco, pois a recorrente jamais autorizou qualquer depósito e desconhece a suposta conta bancária utilizada para tal operação; d) o dano moral arbitrado em R$ 6.000,00 é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, considerando a condição de idosa e iletrada da recorrente, bem como o impacto financeiro causado pela fraude; e) os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação. Requer, ao final, a reforma da sentença para desobrigá-la da devolução do suposto valor depositado e majorar o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisarei conjuntamente as apelações, tendo em vista que ambos os recursos devolvem toda a matéria apreciada na sentença.

De plano, verifico que o banco requerido impugnou o benefício de assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, não tendo, contudo, colacionado provas para justificar sua impugnação. Portanto, não há que questionar o deferimento da justiça gratuita. Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo,
sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo
. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

Não há nos autos elementos contrários à declaração de hipossuficiência da requerente, que recebe pensão por morte no valor de um salário mínimo, não havendo motivos para sua revogação.

Quanto ao mérito, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
Analisando o contrato de empréstimo consignado, juntando aos autos pelo banco requerido, é possível observar que há nítida diferença entre a assinatura da demandante, presente no referido contrato, em relação a sua assinatura em seu documento de identificação, como bem demonstrado no documento de ID 28568300, em comparação com os documentos presentes no ID 31122591, acrescento também, que a localização apresentada no ID 31123172 não e a mesma da autora no ID 28809746.
”, corroborando a tese de que o instrumento foi fraudado, de modo que se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia.

Por sua vez, instado a indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira limitou-se a ratificar suas alegações e pugnar pela improcedência da ação, mesmo sabendo que era seu ônus comprovar a regularidade da assinatura do contrato bancário, e não havendo sequer apresentado prova de que realmente efetivou o depósito na conta corrente da requerente, razão pela qual não é possível determinar sua compensação com os valores da condenação ou autorizar qualquer levantamento pela instituição financeira.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado. 3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da requerente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido.

Quanto ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Por fim, o percentual fixado a título de verba honorária deve ser mantido, pois fixado de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado.

Diante do exposto,
conheço do recurso de Maria Ilza dos Santos Scarton e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a compensação de valores e qualquer levantamento pela instituição financeira.
Conheço do recurso do Banco Pan S.A. e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para determinar a restituição em dobro apenas dos descontos efetuados após
30/03/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.